Tribunal: STJ
Processo: 0804315-41.2022.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219277 - AL (2025/0223955-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
FELIPE DOS SANTOS SABINO - AL021642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
EM
DATA
POSTERIOR
AO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a parte, embora regularmente intimada, demonstrou
1.
apenas a tempestividade do Recurso Especial, permanecendo, porém, o
vício quanto à representação, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato foram outorgados ao subscritor do recurso em
data posterior à sua interposição.
2. A regularização da representação processual na instância especial exige
que o instrumento de mandato seja outorgado em data anterior à
interposição do recurso.
3. Constatada a ausência de instrumento de mandato válido no momento
da interposição do recurso especial, incide o óbice da Súmula n. 115/STJ.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: a68973b9-e5be-49c2-9ce1-4cacb3024c33

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: a68973b9-e5be-49c2-9ce1-4cacb3024c33

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219277 - AL (2025/0223955-9)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
FELIPE DOS SANTOS SABINO - AL021642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
EM
DATA
POSTERIOR
AO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Hipótese na qual a parte, embora regularmente intimada, demonstrou
1.
apenas a tempestividade do Recurso Especial, permanecendo, porém, o
vício quanto à representação, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato foram outorgados ao subscritor do recurso em
data posterior à sua interposição.
2. A regularização da representação processual na instância especial
exige que o instrumento de mandato seja outorgado em data anterior à
interposição do recurso.
3. Constatada a ausência de instrumento de mandato válido no
momento da interposição do recurso especial, incide o óbice da Súmula
n. 115/STJ.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas.
A decisão atacada ressaltou que o recurso fora interposto fora do prazo legal;
e a representação processual encontrava-se irregular. A despeito de regulamente
intimada, a parte regularizou tão somente a demonstração da tempestividade do recurso,
não tendo sido sanado o vício de representação.
Documento eletrônico VDA51178305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 0cb112ef-c942-4fc2-80e7-20ed7a72a4fd

No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que o vício de
representação seria sanável, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e
da primazia da decisão de mérito. Alega que a juntada posterior da procuração teria o
condão de ratificar os atos praticados, sendo descabida a negativa de seguimento do
recurso com fundamento em formalismo excessivo. Ressalta, ademais, que o apelo nobre
veicula questões relevantes, inclusive apontando nulidade da condenação fundada
exclusivamente em testemunho posteriormente retratado em juízo.
Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e
determinar o regular processamento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Consoante relatado, a decisão agravada deixou de conhecer do recurso
especial interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS em razão de dois óbices
processuais: a intempestividade do recurso e a irregularidade na representação
processual. A primeira irregularidade foi sanada, conforme reconhecido expressamente
pela decisão agravada. Subsiste, contudo, o segundo óbice, relativo à ausência de
procuração hábil no momento da interposição do recurso.
Como destacado pela decisão agravada, "[a] parte, embora regularmente
intimada para sanar referidos vícios, regularizou apenas a tempestividade do Recurso
Especial, permanecendo, porém, o vício quanto à representação do Recurso Especial,
porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 505, foram
outorgados ao subscritor do recurso em data posterior à sua interposição." (e-STJ fl. 510).
Interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do CPC/2015, e
constatada a ausência de instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimentos outorgando poderes ao subscritor da petição dirigida à instância
superior, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento da
insurgência, em conformidade com a Súmula n. 115/STJ.
Para fins de regularização da representação processual, a juntada de
instrumento de mandato conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso, emitido
com data posterior à da interposição da insurgência, não tem o condão de suprir o vício.
Na espécie, apresentado recurso especial sem a juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao respectivo subscritor, a
Documento eletrônico VDA51178305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 0cb112ef-c942-4fc2-80e7-20ed7a72a4fd

defesa foi intimada para regularizar o vício de representação processual, no prazo de 5
dias.
Não obstante tenha sido providenciada a juntada de procuração, o instrumento
não teve o condão de suprir o vício de representação processual, porquanto conferido
em data posterior à interposição do recurso.
Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51178305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 0cb112ef-c942-4fc2-80e7-20ed7a72a4fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.277 / AL
Número Registro: 2025/0223955-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009141620108020056 05000095620078020056 08043154120228020000 5000095620078020056
8043154120228020000 9141620108020056
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
FELIPE DOS SANTOS SABINO - AL021642
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO - AL001954
GABRIEL SOUZA DE SENA - AL017756
FELIPE DOS SANTOS SABINO - AL021642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA51447921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: d8241105-ec2a-4efd-98d5-0b2f7de92245

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: d8241105-ec2a-4efd-98d5-0b2f7de92245